Tribunal: TJBA
Processo: 8069895-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DISTINÇÃO ENTRE INDENIZAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DA SERVIDÃO E USO EXTRAPOLADO DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em saneamento, rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, reconheceu parcialmente a prescrição da pretensão indenizatória relativa à instituição de servidão administrativa e determinou o prosseguimento do feito para apuração de eventual utilização do imóvel além dos limites da servidão, em ação indenizatória decorrente da implantação de linha de transmissão de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda à luz da teoria da asserção; (ii) estabelecer se a prescrição quinquenal prevista no Decreto-Lei nº 3.365/41 alcança integralmente a pretensão indenizatória, inclusive quanto à alegada utilização do imóvel além dos limites da servidão administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição da legitimidade passiva deve observar a teoria da asserção, considerando as alegações constantes da petição inicial, e não a comprovação do direito material, que se insere no mérito da demanda.

4. A alegação de que a agravante não é responsável pelo empreendimento demanda análise probatória aprofundada, incompatível com a fase processual de saneamento.

5. A pretensão de indenização pela instituição formal da servidão administrativa submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 10, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

6. A utilização do imóvel além dos limites da servidão configura situação jurídica distinta, cuja verificação depende de apuração fática quanto à extensão e ao momento da ocupação.

7. O reconhecimento da prescrição integral, sem produção de prova pericial, implicaria supressão de análise de fatos controvertidos e violação aos princípios do devido processo legal e do acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade passiva deve ser aferida com base na teoria da asserção, considerando as alegações da petição inicial.

2. A prescrição quinquenal do Decreto-Lei nº 3.365/41 atinge apenas a indenização pela instituição da servidão administrativa.

3. A pretensão indenizatória por utilização do imóvel além dos limites da servidão não se confunde com a indenização originária e depende de prova quanto à sua ocorrência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento N
o
8069895-23.2025.8.05.0000, em que figura como agravante
TRANSMISSORA JOSÉ MARIA DE MACEDO DE ELETRICIDADE S/A
e como agravado
PAULINO PEREIRA GUEDES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto deste Relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(09)